Tribunal: TJMT
Processo: 1037547-37.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037547-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENIL MANOEL JESUS PEDROSO - CPF: 849.452.141-15 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.CERCEAMENTO DE DEFESA.FATOS CONTROVERTIDOS
COMPROVADOS
POR DOCUMENTOS. NULIDADE REJEITADA.OBRIGAÇÕ
ES DE MEIO E RESULTADO. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA.
CONTRATO DE MEIO. RESULTADO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

Isso ocorre quando os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio de documentos. A prestação de serviço de revisão de contrato bancário pode ser comprovada por meio de documentos e a prova testemunhal não é eficaz para este tipo de controvérsia.
Arguição de nulidade rejeitada.

2.
Nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato do resultado não ter sido materializado,
bastando
que execute os serviços com diligência (TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024
, publicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024
, publicado
no DJE 03/05/2024 e N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024
, publicado
no DJE 13/05/2024).
Ante
as provas juntadas nos autos
e

inexistindo
evidência
s
em sentido contrário,
conclui
-se que os serviços de revisão de contrato bancário foram
prestados

eficientemente

já que
o saldo devedor foi reduzido de forma substancial e devidamente quitado.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037547-37.2024.8.11.0001

Origem
:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

Recorrido
:
ENIL MANOEL JESUS PEDROSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ENIL MANOEL JESUS PEDROSO
ajuizou reclamação em face de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
. Noticiou que: a) celebrou com a parte reclamada dois Contratos de Prestação de Serviço de Revisão de Contratos Bancários
visando
reduzir os encargos pactuados;
b)efetuou
o pagamento de honorários no
s
valor
es
de R$1.200,00 e R$3.478,20; e c) a parte reclamada não executou os
serviços
adequadamente
. Requereu a rescisão dos contratos
e
a restituição dos valores pagos
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) os serviços da parte reclamada não foram prestados com eficiência; b) o laudo pericial e a aferição das taxas não possuem data, assinatura e comprovante de entrega; c) não há prova
de
que a redução dos juros para a quitação antecipada dos contratos foi fruto do trabalho prestado pela parte requerida; e d) não há motivos para o deferimento do pleito indenizatório. Julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a rescisão dos contratos e a restituição do valor pago.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) é
necessária
a
dilação

probatória
para
elucidar

se

os

serviços

foram

corretamente

prestados
; b)
foram

prestados

todos

os

serviços

contratados
; c)
mesmo
se
tratando

de
um
contrato
de
meio
,
houve
o
êxito

nas

negociações
,
pois
se obteve
a

quitação
de ambos
os

contratos
com
redução

substancial
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos
,
atinentes a prestação de serviço de revisão de contrato

bancário
,
pode
m
ser
comprovado
s

facilmente

por

meio
de
documentos
e a
prova

testemunhal

não
é
eficaz
para
esta

finalidade
.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (
artigos 370 e 371 do CPC
)
e
da
duração razoável do
processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de
instrução,
justificando
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Por
isso
,
rejeito

a

arguição
de
cerceamento
de
defesa
.

Obrigações
de
meio
e
resultado
.

Na

obrigação
de
meio
,
um dos
contratantes
se
compromete
a aplicar os

seus

conhecimentos
e
experiências

par
a
tentar

obter

algum

resultado

específico
, mas
sem

garanti-lo
.
De outro lado
,
n
a

obrigação
de
resultado
,

um
dos
contratantes
se
compromete
e
garante

conseguir

determinado

resultado
.

Desse modo
, nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato
de o
resultado não ter sido materializado,
bastando
que execute os serviços com diligência.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Obrigações de meio e resultado. Nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato de o resultado não ter sido materializado, desde que execute os serviços com diligência. O contrato sub judice, cujo objeto consiste na negociação de dívida bancária estipula obrigação de meio e não de resultado, cf. sua cláusula 2º ( ID 206637263/PJe2) (TJ-SP - RI: 00192409020198260007 SP 0019240-90.2019.8.26.0007, Relator: Luiz Renato Bariani Perez, Data de Julgamento: 18/12/2020, 7ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SC - AC: 00165399120118240008 Blumenau 0016539-91.2011.8.24.0008, Relator: Newton
Trisotto
, Data de Julgamento: 12/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil; TJMT N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). Considerando que o contrato celebrado pelas partes envolve obrigação de meio, tendo os serviços sido prestados com a devida diligência (conf. ID 206637269, ID 206637270 e ss./PJe2), não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, pelo fato de o saldo devedor junto ao Banco Safra não ter sido reduzido. (...) (TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria, sem garantia de sucesso. 2. Recurso conhecido e provido. (TJMT N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

(...) Se restou comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria administrativa, referente à intermediação para renegociação de saldo devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo prova de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico e nem dano material e moral a ser indenizado. O autor ao encontrar-se inadimplente com o seu contrato de financiamento de veículo estava sujeito às consequências legais de tal ato, entre elas ser acionado em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira credora, fato que não pode ser imputado a empresa de assessoria de cobrança. Se a obrigação pactuada é de meio o contratado se obriga a tentar adequadamente o resultado, com a prática dos atos adequados a tal fim, não se obriga com o resultado pretendido. Recurso Provido. (N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024)

No
s

contratos

cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancária
,
a

obrigação

é
de
meio
e
não
de

resultado
,
conforme
se
verifica
da
cláusula
14do
s

instrumentos
juntado
s
n
o
s
ID 258026299 e 258026305/PJe2.

Em
exame
das
provas

apresentadas
,
mormente

aquelas

apresentadas
com a
contestação
(ID 258026298/PJe2),
observa
-se que
os

serviços

foram

efetivamente

prestados
pela
parte

reclamada
,
evidenciando
um
trabalho
com
diligência
.

Embora o contrato não seja de resultado, no presente caso, constata-se que o objetivo
foi obtido com êxito, pois o saldo devedor de ambos os contratos
foi

reduzido
substancialmente e devidamente quitado
. O saldo devedor junto ao BV foi reduzido de R$

16.030,97 para R$

5.999,34 (ID 258026304/PJe2) e do Banco PA
foi reduzido
de R$

5.000,00 para R$

2.440,65 (ID 258026311/PJe2).

Não obstante o juízo de primeiro grau tenha concluído
não haver
prova de que a redução do saldo devedor tenha sido fruto dos serviços prestados pela parte reclamada, em análise das provas apresentadas nos autos, este fato é presumido, pois a parte reclamante não trouxe nenhuma contraprova
.
Neste
caso, a parte reclamante deveria ter trazido pelo menos evidência de que também entrou em contato com as instituições financeiras negociando a redução dos juros.

Assim sendo,
ante
as provas juntadas nos autos
e
inexisti
ndo
evidências em sentido contrário,presume-se que os serviços de revisão d
os
contrato
s
bancário
s
foram
prestados

eficientemente
,

já que
o saldo devedor foi reduzido de forma substancial e devidamente quitado.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer

a

existência
de
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025